Tribunal: TJDFT
Processo: 0735383-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. EFEITOS EX NUNC. DESCONTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE EVICÇÃO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em embargos de terceiro, que julgou improcedente o pedido para afastar a busca e apreensão do veículo que o embargante teria legitimamente adquirido.
2. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem.
3. Não há como desconstituir a constrição determinada por sentença transitada em julgado em data anterior ao julgamento dos embargos de terceiros, sob pena de ofensa à coisa julgada, art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
4. Em que pese as alegações do embargante/apelante, a hipótese é de evicção, devendo ser perseguido via ação autônoma eventual prejuízo, ainda que se considere a sua boa-fé.
5. Apelação conhecida e desprovida.